Tribunal: TJMT
Processo: 1004634-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004634-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA DE MORAES - CPF: 049.240.831-94 (AGRAVANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PERTINÊNCIA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Embora a condenação definitiva por crime anterior à concessão do livramento condicional seja causa obrigatória de revogação do benefício, é imprescindível que o reeducando seja ouvido em audiência designada para tal finalidade, sob pena de nulidade absoluta por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Fábio Ferreira de Moraes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0033001-37.2018.8.11.0042, que revogou o benefício do livramento condicional, e estabeleceu o regime semiaberto para o cumprimento da pena unificada.

Em suas razões recursais (Id. 121322470), a defesa assevera que o reeducando vinha cumprindo reprimenda de 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, e, em razão de nova condenação, por fato ocorrido em 27.8.2015, a autoridade judiciária de primeiro grau revogou o benefício da liberdade condicional, que foi obtida em dezembro de 2019.

Aduz que a decisão deve ser revogada, uma vez que o magistrado singular não obedeceu ao devido processo legal, tendo em vista que não estabeleceu o contraditório e ampla defesa, ante a não realização de audiência de justificação.

Assim, pede que
“seja conhecido e provido o presente recurso para declarar a nulidade da respeitável decisão de primeira instância, que revogou o livramento condicional do recorrente e fixou o regime semiaberto sem a garantia do devido processo legal, nos termos do art. 563, inciso IV, do Código de Processo Penal.”
(Id. 121322470).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo agravante, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 121322471).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 121322472).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Amarildo César Fachone opinou pelo
provimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A NULIDADE DA DECISÃO QUE REVOGOU A BENESSE SEM OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – POSSIBILIDADE – EMBORA A CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME ANTERIOR À CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL SEJA CAUSA OBRIGATÓRIA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, É IMPRESCINDÍVEL A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO – OPORTUNIZANDO A MANIFESTAÇÃO DE SEU DEFENSOR -, SOB PENA DE NULIDADE ABSOLUTA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. PARECER PELO PROVIMENTO AO AGRAVO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Embora o agravante não tenha especificado a situação fática relativa às condenações do agravante, verifiquei, pela documentação encartada ao feito, e, em consulta ao processo executivo de pena (autos n. 0033001-37.2018.8.11.0042) por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado –, que o reeducando
Fábio Ferreira de Moraes
ostenta duas condenações definitivas pela prática dos crimes de roubos majorados, restando cumprir o montante da pena de 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão.

Em dezembro de 2019 foi concedido o benefício do livramento condicional, quando ainda cumpria pena relativa ao primeiro crime (ação penal n. 0006323-19.2017.8.11.0042).

Posteriormente,
foi anexada aos autos nova guia de execução penal definitiva, concernente a delito praticado em agosto de 2015, tendo a sentença condenatória sido publicada em fevereiro de 2020, com trânsito em julgado em 24.9.2020.

Consta ainda que em 1o de fevereiro de 2020, o reeducando foi preso novamente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, permanecendo preso até 19 de fevereiro de 2020, quando então a conduta ilícita foi desclassificada para aquela prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas.

Diante de tais fatos, o magistrado singular revogou o benefício do livramento condicional, nos seguintes termos:

“I – DA DETRAÇÃO EM RAZÃO DE PRISÃO NOUTRO PROCESSO

Analisando os autos, verifico que o apenado sequer deu início ao livramento condicional a ele concedido em dezembro de 2019 (seq. 58).

Ademais, conforme consta das informações retro, o recuperando foi novamente preso em 01.02.2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (ação penal no 0006954-55.2020.8.11.0042 que tramitou perante o juízo da 13a vara desta capital), permanecendo preso até 19.02.2021 quando sua conduta foi desclassificada para o crime descrito no art. 28 da Lei 11.343/06, cujo período, portanto, determino seja lançado nos autos para efeito de detração.

II – DA SOMA DAS PENAS/REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

No mais, diante da nova guia juntada aos autos (seq. 77), com fundamento nos arts. 86, II, e 84, ambos do CP, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão.

Por se tratar de condenação anterior à concessão do benefício, com fundamento no art. 86, II, do Código Penal, revogo o livramento condicional concedido ao recuperando e, a partir da soma da nova guia juntada aos autos (art. 84 do CP), fixo o regime semiaberto para o cumprimento do restante da reprimenda.”
(Id. 121322467, p. 1).

Como visto, infere-se dos autos que, preenchidos os requisitos legais, o agravante foi beneficiado com o livramento condicional, porém nem deu início ao seu cumprimento, e, em razão de nova condenação transitada em julgado, por crime praticado antes da concessão do benefício, foi revogado o livramento condicional.

Inicialmente, importante destacar que, embora a condenação definitiva por crime anterior à concessão do livramento condicional seja
causa de revogação do benefício
, é imprescindível que o reeducando seja ouvido em audiência designada para tal finalidade, sob pena de nulidade decorrente do cerceamento de defesa.

Tal conclusão é imperativa ante o disposto no artigo 143 da Lei de Execuções Penais: “
A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, ou, de ofício, pelo Juiz,
ouvido o liberado
”.

Sobre o tema, o saudoso doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete ressalta que
“
é obrigatório que se ouça o liberado para que se possa decretar a revogação do livramento condicional, tanto quanto se trata de causa de revogação facultativa como obrigatória. A não observância do preceito, já obrigatório na lei anterior (art. 730, do CPP) causa a nulidade da decisão revogatória, por evidente cerceamento de defesa
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. ‘
Execução Penal
’, 12a edição, Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 658).

Nesse sentido, trago à colação precedente oriundo do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS E SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. OITIVA JUDICIAL DO APENADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA - O descumprimento das condições impostas na ocasião da concessão do livramento condicional, bem como a superveniência de condenação definitiva em razão de crime cometido em data anterior ao gozo da benesse são causas de revogação do beneplácito.
Contudo, considerando subsistentes os ditames do devido processo legal, antes de se determinar a aplicação da consequência legal, é imprescindível a observância da ampla defesa por meio da prévia designação de audiência para a oitiva do apenado, acompanhado de sua defesa
, conforme o disposto no art. 143 da LEP. Declarada, de ofício, a nulidade da decisão impugnada. Determinada a remessa dos autos à origem para que seja aprazada audiência de justificação a que alude o art. 143 da Lei de Execução Penal. Recurso prejudicado
” (TJRS – Agv n. 70078025392/RS, Oitava Câmara Criminal, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, DJe 22.8.2018).

Seguindo esse entendimento, também já proferi decisão nesse sentido, a exemplo do julgamento do recurso de agravo em execução n. 0001661-79.2010.8.11.0002, cujo aresto colaciono:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OCORRÊNCIA – DECISÃO CASSADA – PRETENDIDA A IMEDIATA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Embora a condenação definitiva por crime anterior à concessão do livramento condicional seja causa obrigatória de revogação do benefício, é imprescindível que o reeducando seja ouvido em audiência designada para tal finalidade, sob pena de nulidade absoluta por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Inviável a imediata concessão do livramento condicional, diante da necessidade de realização de audiência de justificação para verificar se houve descumprimento das condições impostas anteriormente, o que ensejaria a revogação do benefício e acarretaria impeditivo para o implemento de novo livramento.”
(TJ/MT – Ag Ex. n. 0001661-79.2010.8.11.0002 – 2a CCrim. – minha relatoria – julgado em 29.1.2020).

Nesse contexto, ainda que existissem causas que justificassem a revogação – obrigatória e facultativa – do livramento condicional concedido ao agravante, não foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e o devido processo legal, o que acarreta
nulidade absoluta dos atos judiciais e dos seus efeitos
, inclusive no que tange a inviabilidade eventual de concessão de novo benefício.

Por outro lado, embora não seja pedido específico do agravante, é de bom alvitre consignar que mostra-se inviável o restabelecimento do livramento condicional por esta Corte de Justiça, haja vista a necessidade de realização de audiência de justificação para verificar se houve efetivo descumprimento das condições impostas anteriormente ou circunstâncias a serem levadas a efeito, em benefício do reeducando, para, somente então, verificar se há impeditivo para o implemento de novo benefício. (CP, art. 88).

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
declarar a nulidade da revogação do livramento condicional

por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
e, consequentemente,
cassar a decisão agravada
, determinando ao juízo das execuções penais a designação de audiência de justificação a que alude o artigo 143 da LEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022